Tribunal: STF
Processo: RE 1357476
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça local assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IPVA. DUPLO DOMICÍLIO. Pedido de declaração de inexigibilidade de débito fiscal de IPVA referente ao exercício de 2014. Veículo registrado em Minas Gerais. Alegação de duplo domicílio. Comprovação. Aplicação do art. 127 do Código Tributário Nacional e do art. 120 do Código de Trânsito Brasileiro à luz do Código Civil (arts. 70 e 71). Cobrança legítima no Estado de Minas Gerais. Afastamento da pretensão fazendária paulista de tributar o mesmo fato gerador. Impossibilidade de bitributação. Precedentes. Restituição devida. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido, com determinação. 



    Alega ter o pronunciamento implicado violência ao art. 155, III, da Constituição Federal. 



    Sustenta, ainda, que o acórdão recorrido ao não reconhecer que na hipótese de duplo domicilio, para fins de contribuição do IPVA, de pessoa natural, prevalece a residência habitual consignada na declaração de imposto de renda, violou o dispositivo da Carta Magna mencionado. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Observem o que decidido pelo Tribunal de origem:



    Na hipótese em análise, trata-se do IPVA referente ao exercício de 2014 do veículo de placa OLZ-9966, de propriedade da requerente. 



    Alega a requerente que a cobrança do Fisco Paulista não pode prevalecer, porquanto o veículo estava licenciado em Minas Gerais, vez que possuía domicílio em Belo Horizonte/MG. Aduz que transitava entre Minas Gerais e São Paulo, pois seu marido, Militar do Exército, foi transferido para Osasco/SP em 2014. 



    É certo que é facultado ao proprietário registrar o veículo no Município de seu domicílio ou residência; e, na hipótese de duplo domicílio, em qualquer deles. 



    Dispõe o art. 120 do Código de Trânsito Brasileiro que: 



    (…)



    …...................................................................................................



    O art. 127 do Código Tributário Nacional, por sua vez, dispõe que: 



    (…)



    …..................................................................................................



    Por seu turno, o art. 70 do Código Civil estabelece que o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo, ao passo que o dispositivo seguinte cuida da hipótese de múltiplos domicílios: Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternativamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. 



    …...................................................................................................



    As provas dos autos são suficientes para corroborar as alegações da requerente, inexistindo, de outro lado, indícios de fraude e evasão fiscal. 



    Consta dos autos que o veículo foi adquirido e estava devidamente licenciado e regularizado no Estado de Minas Gerais (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo a fls. 18, no qual consta, ainda, a quitação do IPVA de 2014).



     Ademais, há correspondências enviadas para a requerente e seu marido (certidão de casamento a fls. 24) nas quais consta o endereço em Minas Gerais (fls. 21, 22 e 23 - DETRAN/MG, Unimed Belo Horizonte e Companhia de Saneamento de Minas Gerais).



    Verifica-se, ainda, que o marido da requerente é realmente Militar do Exército (fls. 25), o que corrobora com as alegações iniciais. 



    Por fim, o RG, a CNH e o título de eleitor da requerente foram todos emitidos no Estado de Minas Gerais (fls. 34 e 33/80). 



    Irrelevante, portanto, que do instrumento de mandato e procuração a fls. 9 conste que a requerente possui domicílio em Osasco/SP, vez que é admitido o duplo domicílio. Além disso, o que importa verificar é o momento do fato gerador.



    Assim, não se vislumbra, na conduta da requerente, qualquer indício de tentativa de evasão fiscal; ao contrário, os dispositivos analisados convencem de que a opção pelo registro do veículo e recolhimento do imposto no Estado de Minas Gerais se deu regularmente, afinal, há possibilidade legal de uma pessoa ter mais de uma residência e, nesta hipótese, o seu domicílio será considerado qualquer uma delas.



    Divergir das conclusões do Tribunal “a quo”, na linha do que articulado pelo recorrente, demandaria a análise da legislação infraconstitucional de regência de regência (Código de Trânsito Brasileiro, Código Tributário Nacional e Código Civil), bem como o revolvimento do conjunto probatório dos autos, não podendo ser enfrentada em sede extraordinária. Tal circunstância atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 279 da Súmula/STF. 



    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 13.296/2008. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.



    (ARE 1.294.503-AgR/SP, Segunda Turma, ministro Edson Fachin)



    (grifei)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local que rege o IPVA (Lei Paulista 13.296/2008), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



    (ARE 1.326.989-AgR/SP, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes)



    (grifei)



     



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator